Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito do civil. Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Procedência da ação. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais. Sentença adotou entendimento pela natureza de jurisdição voluntária. Adjudicação compulsória é procedimento de jurisdição contenciosa. Necessidade de condenação em honorários sucumbenciais. Recurso exclusivo dos réus. Vedação à reformatio in pejus. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que determinou a adjudicação compulsória do imóvel em questão, tão somente para condenar os autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os autores apelados devem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar por meio do qual uma pessoa (promitente vendedor) se compromete a vender seu bem ao promissário comprador após este pagar integralmente o preço que foi ajustado. Trata-se de um contrato preliminar porque, após o promitente comprador pagar integralmente o preço, as partes ainda irão celebrar um outro contrato, qual seja, o de compra e venda. O promissário comprador assume uma obrigação de dar, consistente no pagamento do preço combinado enquanto o promitente vendedor assume uma obrigação de fazer, qual seja, assinar e outorgar escritura pública de compra e venda em favor do promissário comprador após este pagar integralmente o preço.
4. A adjudicação compulsória é a ação proposta pelo promissário comprador contra o promitente vendedor que se recusa a cumprir sua obrigação de outorgar a escritura definitiva de compra e venda. O autor da ação pede que o juiz prolate uma sentença que supra (substituta) a declaração de vontade do promitente vendedor. Assim, a sentença já irá produzir o mesmo efeito da escritura pública que o promitente vendedor não outorgou, podendo o autor até mesmo fazer o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
5. A ação de adjudicação compulsória possui natureza contenciosa, não se tratando de jurisdição voluntária, ainda que eventualmente ausente resistência formal das partes rés. Portanto, em tese, seriam cabíveis honorários sucumbenciais em favor das partes vencedoras, no caso, os autores da demanda. Contudo, importa observar que somente as partes rés interpuseram recurso, pleiteando a condenação das partes autoras ao pagamento de honorários, com base em suposta responsabilidade pela necessidade do ajuizamento da ação. As partes autoras, por sua vez, não interpuseram apelação, na forma principal ou adesiva, tampouco impugnaram a sentença quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios a seu favor. Diante disso, impõe-se reconhecer a incidência da vedação à reformatio in pejus, princípio que veda ao Tribunal piorar a situação do recorrente, salvo quando houver recurso da parte contrária.
6. Nesse contexto, ainda que se reconheça que a sentença deixou de aplicar corretamente a regra do art. 85, do CPC ao não fixar honorários em favor da parte vencedora, não é possível, nesta fase recursal, reformar a sentença para condenar as partes rés ao pagamento de tais honorários, sob pena de agravar a situação dos recorrentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma. REsp 1.216.568-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/09/2015; TJDFT, APC 0710195-28.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.